Tribunal: STF
Processo: HC 113711
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTE. NATUREZA HEDIONDA DO DELITO. IMPETRAÇÃO POSTERIOR A POSSÍVEL SAÍDA DA PACIENTE DO TERRITÓRIO NACIONAL PELA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. Não há utilidade no prosseguimento do presente habeas corpus, pois o resultado do julgamento no Plenário quanto ao mérito da questão da hediondez ou não do tráfico de entorpecente previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não poderá ser aplicado ao caso, pois a Paciente, obedecendo a determinação do juízo de origem para concessão do livramento condicional, não está em local certo, podendo ter se ausenado do território nacional.



    2. Não conheço da impetração.